Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700974-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 73609561, em que esta Relatoria não conheceu dos embargos de declaração interpostos pelo recorrente, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso decorrente de sua intempestividade. Para tanto, a defesa reconhece e assume integralmente a falha técnica processual, alega que o erro na contagem do prazo decorreu de um lapso material, isolado, sem qualquer conotação de má-fé ou intento protelatório. Suscita que a manutenção da decisão resulta em consequência processual gravíssima e irreversível para o réu. Pontua que é princípio basilar do ordenamento jurídico, especialmente no âmbito penal, que o réu não pode ser prejudicado por falhas técnicas ou equívocos processuais cometidos exclusivamente por sua defesa. Por fim, requer a reconsideração da decisão proferida por esta Relatora, admitindo-se, excepcionalmente, o processamento do recurso interposto. Mantenho a decisão impugnada. Conforme consignado na decisão de ID 73609561, verifica-se que o r. acórdão foi disponibilizado no DJEN em 09 de junho de 2025, segunda-feira (ID 72708329), sendo publicado no dia útil seguinte, 10 de junho de 2025, terça-feira, iniciando-se, por sua vez, a contagem do prazo de 02 (dois) dias contínuos (artigo 619 e 798, ambos Código de Processo Penal) para a interposição de embargos de declaração em 11 de junho de 2025, quarta-feira. Com efeito, o mencionado prazo ultimou-se em 12 de junho de 2025, de modo que, opostos os embargos apenas no dia 14 de junho de 2025 (ID 72896572), o recurso evidencia-se intempestivo, o que conduz ao seu não conhecimento. Nesse sentido, veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 2 DIAS. 1. O prazo para a oposição de embargos de declaração em feitos criminais é de 2 dias, nos termos do que dispõem os arts. 619, caput, do CPP, e 263 do RISTJ, não sendo possível a aplicação do prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil, em virtude de a lei processual penal possuir disciplina própria. 2. No presente feito, o acórdão embargado foi publicado em 17/2/2025, iniciando o prazo recursal em 18/2/2025 e findando em 19/2/2025. Todavia, os presentes embargos foram opostos somente em 25/2/2025, quando já ultrapassado o prazo legal, sendo manifesta a sua intempestividade. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.740.905/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) Assim, considerando que as razões apontadas pelo embargante para desconsideração da decisão não infirmam o entendimento adotado por esta Relatoria, cabe à parte insatisfeita postular as medidas que entender cabíveis, não se extraindo do ordenamento jurídico justificativa válida, sequer, para acolhimento do pleito subsidiário de certificação de prejuízo processual. Desse modo, INDEFIRO o pleito, mantendo, pois, o não conhecimento dos embargos de declaração em razão da manifesta intempestividade. Por oportuno, considerando que a defesa técnica interpôs agravo interno na mesma data, remetam-se os autos para o Ministério Público a fim de apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora